Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Deixando a parte autora de indicar o endereço do réu de forma a viabilizar a citação, após diversas as tentativas de diligências, tem-se por correta a extinção da demanda, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não é necessária a prévia intimação pessoal da parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.